Tribunal: STF
Processo: RE 1387418
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se, na origem, de acórdão proferido pela 16ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “ACIDENTÁRIA - APELAÇÃO DO INSS - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO - DESERÇÃO NÃO CONHECIMENTO - A falta de recolhimento do porte de remessa e retorno no momento da interposição do recurso impõe a pena de deserção, considerando o disposto no artigo 511, caput, do Código de Processo Civil c/c a Lei Estadual n° 11.608/03. 



    ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE - REEXAME NECESSÁRIO AUXÍLIO-ACIDENTE - Técnico em montagem - L.E.R./DORT - Nexo de causalidade e redução da capacidade para o trabalho comprovados - Auxílio-acidente devido D.I.B. reformada para a da juntada do laudo - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - Juros moratórios, a partir da D.I.B. conforme a Lei nº 11.960/09, mas com correção monetária nos termos da Lei nº 8.213/91 (IGP-DI) - Honorários advocatícios estabelecidos em valor fixo tendo em face da modificação da D.I.B. e seus reflexos na base de cálculo dela, reduzindo-a - Recurso oficial parcialmente provido (juros e atualização monetária e reforma na D.I.B.), com observação (benefício concedido nos termos da Lei nº 9.528/97).”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 



    Irresignado, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS interpôs recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, no qual alega contrariedade aos artigos 5º, inciso LV, 97 e 102, § 2º, da Constituição Federal. 



    Alega, em síntese, que não se pode admitir “a determinação contida no v. acórdão recorrido para a aplicação do IGP-DI e não da TR, índice legalmente previsto e que ainda está em vigor, ao menos até que esta Corte Suprema defina o índice que será aplicado em sua substituição”. 



    Simultaneamente ao apelo extremo, também interpôs recurso especial.



    Os mencionados recursos foram sobrestados no Tribunal de origem em razão dos Temas n° 810 do STF e 905 do STJ.



    Em 10/6/2021, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem admitiu ambos os recursos



    A Ministra Assusete Magalhães, Relatora do feito no Superior Tribunal de Justiça, por decisão transitada em julgado, deu parcial provimento ao recurso especial interposto pelo INSS para “determinar a aplicação do INPC para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006 (...).” 



    Decido.



    O Plenário do Supremo Tribunal federal nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, feito paradigma do Tema 660 da repercussão geral, reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, que deu origem ao tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet decidiu que “a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia”, repugnando o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. 



    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 



    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009.



    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente